Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0732182-55.2025.8.07.0000 Requerentes : VANILDA GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO; JOÃO ROBERTO GOMES RABELO; VALDIR GOMES RABELO; ANA GOMES PIGNATA; MARLI GOMES RABELO; KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA; DÉCIO GOMES RABELO; CLÁUDIO GOMES RABELO E JOSÉ GOMES RABELO Requerido : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores contra decisão proferida nestes autos, ao argumento de que houve vício quanto à necessária intervenção do Ministério Público. Alegam que a medida de antecipação de tutela deveria ser analisada antes da remessa à Procuradoria de Justiça, considerando o constante em decisão anterior. É o relatório. Os embargos são cabíveis (CPC, art. 1.022, I e III) e merecem acolhimento, sem efeitos infringentes. Com efeito, a ação rescisória tramita originariamente perante esta Corte e versa sobre matéria de inegável interesse público (regularidade de atuação administrativa e repercussões urbanístico-fundiárias envolvendo o Distrito Federal), hipótese em que a intervenção do Ministério Público é obrigatória (CPC, art. 178, I; art. 179). A ausência de determinação expressa de vista ao Parquet decorreu de lapso material na decisão embargada, passível de correção a qualquer tempo (CPC, art. 494, I), não havendo necessidade de rediscussão do mérito — razão pela qual o provimento é estritamente integrativo. Ressalte-se que, sendo obrigatória a oitiva ministerial, deve-se suprir o vício com a imediata remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, reabrindo-se a marcha processual após a manifestação (CPC, art. 279). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e determinar o imediato encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Mantêm-se íntegros os demais termos da decisão embargada. Após o parecer ministerial, tornem conclusos, para a análise da exordial e do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator